Tribunal: STF
Processo: ARE 1407737
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - Pedido de concessão de isenção tributária Pedido subsidiário para moratória para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao ISS, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, pelo período em que determinado o fechamento dos 'shopping centers' - Impossibilidade - Ausência de legislação específica - Entidade tributante que urge pela manutenção de suas receitas - Impossibilidade de atuação, “in casu”, do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação entre os poderes - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 73, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, 5º, 6º, 170 e 174 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, em decorrência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus, as atividades das parte recorrente foram paralisadas com a determinação de fechamento total dos shopping centers, sem que fosse possível a exploração comercial das áreas. Afirma-se que, não obstante, o Município de São Paulo cobrou o IPTU referente a esse período, em afronta ao direito de propriedade. 



    Assevera-se que a legislação do Município de São Paulo, embora tenha almejado reduzir os impactos sofridos pelos contribuintes durante a pandemia, não tratou da situação dos autos.



    Argumenta-se a inexistência de justificativa jurídica para a aplicação das sanções pecuniárias e administrativas na hipótese de inadimplemento momentâneo de tributos durante um estado de calamidade pública, sob pena de se permitir que a norma jurídica gere um resultado desarrazoado, desproporcional, injusto e contrário ao próprio interesse público que ela visa resguardar. 



    Sustenta-se que o Tribunal de origem, ao imputar sanções à parte sem considerar o contexto fático e econômico, afronta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade 



    Aduz-se que esta Corte já reconheceu a situação excepcional enfrentada pela economia brasileira no período da pandemia por meio das Ações Cíveis Originárias 3.363 e 3.365, nas quais suspendeu, por 180 dias, o pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmados com a União.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que parte pretende a concessão de situação fiscal mais favorável ao contribuinte de forma não prevista na legislação ordinária, a partir de princípios constitucionais que não garantem especificamente a medida pleiteada.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Contudo, tem-se que a isenção, como modalidade de exclusão do crédito tributário, prevista nos artigos 175 e seguintes do Código Tributário Nacional, caracteriza-se como a dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido, ou seja, verificada a ocorrência do fato gerador, a sua dispensa constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação. 



    Do mesmo modo a moratória que, pleiteada sob a forma individual, tal como claramente pretende a recorrente, deve ocorrer tão somente por despacho administrativo, caso haja autorização em razão expressa previsão legal, sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade. 



    (…)



    E, nesse sentido, tanto a moratória quanto a renúncia por parte da entidade tributante municipal demandam pela obrigatoriedade de lei expressa e específica, inexistente, in casu, valendo notar que o interesse público ora se volta, exatamente, na direção do incremento da arrecadação. 



    (…) 



    Nesta senda, não compete ao Poder Judiciário deferir isenção, parcelamento, prorrogação ou qualquer medida correlacionada, eis que tal atribuição compete, nos termos acima delimitados, exclusivamente ao Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação entre os poderes”. (eDOC 73 p. 4-6)



    Verifico que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, segundo o qual o Poder Judiciário não deve atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. 



    Com efeito, é vedado ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da equidade, da segurança jurídica ou da ordem econômica, alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.307.729 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.5.2021)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 691.852 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe- 21.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente